Tribunal: TJDFT
Processo: 0705773-27.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL. INFORMAÇÕES CONSTANTES DO ART. 142, CAPUT, DO CTN. OBSERVÂNCIA PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO PELO DISTRITO FEDERAL. DOCUMENTO INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRIBUINTE. RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de “devolução do prazo para impugnação pela contribuinte” do Auto de Infração e Apreensão n. 6909/2021.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de restituir à apelante o prazo para impugnar o Auto de Infração e Apreensão n. 6909/2021, em razão de suposto prejuízo ao seu direito de defesa decorrente da não exibição do teor da Ordem de Serviço n. 120/2021 pela Administração Tributária.
3. Nos termos do art. 142, caput, do Código Tributário Nacional, compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
4. O Auto de Infração e Apreensão n. 6909/2021 (ID 40219861), apresentado pela apelante conjuntamente com a petição inicial, reúne todas as informações indispensáveis para o exercício do direito de ampla defesa e de contraditório pela contribuinte, sobretudo no que se refere à identificação da autoridade administrativa, do sujeito passivo do tributo, do montante devido a título de exação fiscal e dos fatos, motivos e fundamentos legais para aplicação da penalidade, como exige o art. 142, caput, do Código Tributário Nacional.
5. A Ordem de Serviço n. 120/2021 – NUFIT, devidamente apresentada aos autos pelo Distrito Federal, é documento destinado exclusivamente a organizar as atividades internas do Núcleo de Fiscalização Itinerante (NUFIT) da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF). Como bem pontuado na r. sentença, “não é possível extrair desse documento nenhum elemento que pudesse minimamente auxiliar na defesa da autora, que se limitou a fazer alegações genéricas e teóricas, dizendo apenas que esse documento seria necessário para verificar se não houve arbitrariedade do Fisco, argumento também lançado sem nenhuma justificativa e de forma excessivamente genérica” (ID 40219929).
6. A afirmação genérica de prejuízo ao direito de defesa não tem aptidão, por si só, de afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados, que gozam da presunção relativa de veracidade e de legitimidade, atributos somente elididos por meio produção de prova inequívoca em contrário. Precedentes.
7. Ainda que se concluísse pelo caráter indispensável da apresentação da Ordem de Serviço n. 120/2021 – NUFIT pela Administração Tributária, é certo que a restituição do prazo para apresentação de impugnação por parte da contribuinte somente poderia ser realizada se constatado prejuízo ao seu direito de ampla defesa, o que sequer se verificou na espécie. Escorreita, portanto, a r. sentença, ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
8. Nos termos do art. 85, caput, do CPC, sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Constatada a sucumbência da parte autora, ora apelante e observado que o ente político réu, ora apelado, não deu causa ao ajuizamento do presente feito, não há falar em condenação do Distrito Federal ao pagamento das verbas sucumbenciais.
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.